Tribunal: STF
Processo: RE 162890
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO EMBARGADO POR NÃO HAVER FEITO EXPRESSA REFERÊNCIA À INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS NAS PARCELAS DA URP RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988, A QUE FAZEM JUS OS TRABALHADORES.
Mesmo não tendo constado da decisão condenatória a incidência de juros moratórios, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução (Súmula 254).
Embargos rejeitados.